Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Concedo derradeiro prazo de 5 dias para integral cumprimento do despacho de id 13933247, promovendo o agravante a juntada da decisão agravada e do comprovante de ciência do comando judicial. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator